Tribunal: TJES
Processo: 0000142-90.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-90.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RAIMUNDO PEREIRA FIALHO

APELADO: JURACY MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
Para ter êxito na ação de reintegração de posse, cabe ao autor provar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além de demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência (artigos 926 e 927, CPC).
2.
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000142-90.2019.8.08.0017

APELANTE:
PEDRO RAIMUNDO PEREIRA FIALHO

APELADA:
JURACY MONTEIRO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de fls. 158-159, por meio da qual o Magistrado da Comarca de Domingos Martins (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Juracy Monteiro da Silva em desfavor de Pedro Raimundo Pereira Fialho, julgou procedente o pedido formulado no exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega a parte autora, em síntese, que que exerce a posse sobre uma gleba, de n° 28, com 3 hectares, situada em Ribeirão Capixaba, Parajú, neste Município, e em 15/11/2018 percebeu que o réu invadiu parte de seu imóvel, destruindo parte da cerca, e depositando ali materias para construção de um galpão. Pleiteia seja reintegrado na posse.

A sentença foi de procedência dos pedidos.

Nas razões de recurso o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, de maneira sucinta e genérica, a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da parte autora, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de reintegração de posse, invertendo os ônus sucumbenciais.

Em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”
1
.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior
2
, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

Da dicção do art. 928 do CPC/73 [art. 562 do CPC/2015], extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma [art. 561 do CPC/2015], dispõe que incumbe ao autor (ora Apelante) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelados); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Trago à colação a lição de Nelson Nery Júnior:

“Posse. As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor.

Turbação e esbulho. A turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão-só ameaça, se caracterizando pela prática de atos que justifiquem uma concreta ameaça à posse.”
3

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida. Isto porque, conforme salientado pelo Magistrado singular, e já confirmado por esta e. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento
, “
o autor, assim, exercia faticamente a posse. A alteração unilateral de piquetes, ainda que sob o pretexto de adequação a uma nova medição, representa esbulho possessório, impondo-se a proteção possessória
”.

Quanto as provas produzidas pelo Autor/Apelante, adoto como razões de decidir a fundamentação aduzida pelo Magistrado singular,
in verbis
:

“[...] Nesse contexto, a proteção possessória foi feita com base em alteração unilateral de piquetes, de marcos divisórios. Cabe aqui transcrever dela a parte que aqui importa:

DECISÃO: conforme informa, em Audiência anterior (fl. 34) o técnico que elaborou a planta de fi. 22,
houve uma alteração

unilateral nos marcos divisórios, com realocação de piquetes, a partir da medição (igualmente unilateral) que deu ensejo a tal planta topográfica
. Aqui hoje ouvida, a testemunha que esteve no local, a pedido do autor, constatou uma divergência significativa entre as áreas - uma com pouco mais de 51.000m2 e outra, com pouco mais de 13.000m2 - sendo que, em tese, ambas deveriam medir 30.000m2. Disse ainda que, caso voltasse os piquetes a posição originária o tamanho se aproximaria da área em tese comercializada, a saber, 30.000m2.

Nesse passo, conforme art. 1.196, CC, considera-se possuidor aquele que tem DE FATO o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

O autor, assim, exercia faticamente a posse. A alteração unilateral de piquetes, ainda que sob o pretexto de adequação à uma nova medição, representa esbulho possessório, impondo-se a proteção possessória. Necessário destacar que não está sendo concedida, por óbvio, a propriedade da área reintegrada ao autor. Eventuais alterações de marcos divisórios, inclusive, poderão ser discutidas em ação própria. O que aqui há é, tão somente, a proteção possessória. Ante ao exposto, impõe-se REINTEGRAR o autor na posse da área esbulhada, retornando os "piquetes" ao local em que originalmente encontravam-se.

11 - Essa decisão foi confirmada em sede de Agravo, cujo acórdão teve a seguinte Ementa
: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS QUE INFIRMA A TESE DO AGRAVANTE E CORROBORA COM A TESE DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em contrapartida às alégações autorais, se infere dos autos que o agravado comprovou a posse sobre a área em discussão e o esbulho possessório praticado pelo agravante, com a alteração unilateral dos piquetes demarcatórios. 2. Incabível discussão a respeito de propriedade nos autos de ação possessória. 3. O Agravante não apresenta fundamentação suficiente que demonstre haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na decisão agravada, a qual apenas determinou o retorno dos piquetes aos locais onde originalmente se encontram. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017199000245, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CAMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

12 - E da extensa e bem fundamentada Contestação não se vê a negativa de que houve alteração unilateral nos marcos divisórios, que é a questão essencial a ser aqui analisada.

13 - Conforme exposto na Decisão liminar, necessário destacar que não está sendo concedida, por óbvio, a propriedade da área reintegrada ao autor. Eventuais ajustamentos de marcos divisórios, inclusive, poderão ser discutidas em ação própria, como, p.ex, ação demarcatória (se as glebas estiverem devidamente individualizadas, com matrícula específica no RGI), ou, se assim, não for, uma demanda veiculando obrigação de fazer, na qual poderá ser analisada a questão a partir das plantas indicadas na Contestação, inclusive, se necessário, com prova pericial.

De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, ao Réu, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento